Tribunal: STF
Processo: RE 96992
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-25
Data de publicação: 1982-05-25

Ementa:
TRÂNSITO. VEÍCULO COM MOTOR ORIGINAL A GASOLINA. SUBSTITUIÇÃO POR
MOTOR A OLEO DIESEL, SEM PREVIA AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE
COMPETENTE. LEGITIMIDADE DAS RESOLUÇÕES N.S 509/1976 E 557/1980, DO
CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO. CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO, ARTS.
5., V, E 39. MODIFICAÇÃO DE CARACTERISTICA DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO
DO ART. 80, PARAGRAFO 1., DO RCNT (DECRETO N. 62.127), EM
CONSONANCIA COM O ART. 39, DO CNT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SEGURANÇA.